Tribunal: TJDFT
Processo: 0742462-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742462-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: CHRISTOPHER RYAN BALBINO ASHE, ASSAM / DF ASSOCIACAO SACOLEIROS E AMBULANTES PARA MORADIA DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES AGREGADOS DO GUARA-DF/ENTORNO, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E S P A C H O A Apelante, que não comprovou ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID 42358874), não instruiu o recurso com a respectiva guia de custas recolhida. Assim, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator